Tribunal: TRF3
Processo: 5000645-16.2018.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1004/1327)

5000645-16.2018.4.03.6134

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000645-16.2018.4.03.6134

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: MARIA FLORISA CORDEIRO DE MENEZES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE LUIS DE PAULA THEODORO - SP258042-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA FLORISA CORDEIRO DE MENEZES

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIS DE PAULA THEODORO - SP258042-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍODO LABORADO EM FUNÇÃO ADMINISTRATIVA. PROVA TÉCNICA INDIVIDUAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DECISÃO COLETIVA E SENTENÇAS TRABALHISTAS. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS.

1.Em cumprimento à determinação do STJ, procedeu-se à complementação do julgamento dos embargos de declaração, analisando a alegação de especialidade do período laborado pela autora, especialmente o intervalo de 01/02/2008 a 27/10/2016, exercendo funções administrativas no setor de finanças.

2.O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indica ausência de exposição a agentes químicos ou outros nocivos, registrando apenas ruído abaixo do limite de tolerância legal.

3.Sentenças trabalhistas individuais e decisão de ação civil pública não constituem prova vinculante de exposição ocupacional individual e não substituem a comprovação técnica exigida pelo regime geral de previdência social.

4. Reconhecimento de tempo especial exige demonstração de exposição habitual e permanente a agentes nocivos no exercício das funções desempenhadas, não se confundindo com risco ambiental genérico.

5. Ausentes elementos probatórios que infirmem as informações do PPP ou demonstrem efetiva exposição da autora a agentes nocivos, mantém-se a conclusão de que o período em questão não se enquadra como especial.

6. Embargos de declaração acolhidos apenas para aclarar fundamentação, sem efeitos infringentes; voto embargado mantido no mais.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000645-16.2018.4.03.6134

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: MARIA FLORISA CORDEIRO DE MENEZES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE LUIS DE PAULA THEODORO - SP258042-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIS DE PAULA THEODORO - SP258042-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA FLORISA CORDEIRO DE MENEZES

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer também como atividade especial os períodos de 11/10/2001 a 18/11/2003 e de 19/11/2003 a 30/06/2006, mantendo a improcedência do pedido de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

Sustenta a parte embargante que o v. acórdão foi omisso, porquanto não analisou o conjunto probatório — especialmente as sentenças trabalhistas, mormente aquela oriunda da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face da empresa ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA. – ABL (processo no 00284-17.2008.5.15.0126) — para fins de reconhecimento da especialidade de todo o período laborado na empresa ABL (sucessora da Lilly). Subsidiariamente, requer a reafirmação da DER.

Intimado, o INSS não se manifestou.

Na sessão de 31/08/2020, a 7a Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, analisando o pedido inicial de reafirmação da DER e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde 18/05/2018, nos termos da fundamentação (ID 141787012).

Contra tal v. aresto, a autora interpôs Recurso Especial (ID 151660734), sustentando que a decisão recorrida violou os artigos 11, 371, 489, §1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, todos do Código de Processo Civil, porquanto não enfrentou o tema que lhe fora proposto desde a distribuição do feito, qual seja, a análise de outros elementos de prova constantes dos autos. Alega que o silêncio do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região sobre o particular implica violação direta e literal aos referidos dispositivos legais, uma vez que não houve fundamentação acerca da matéria, razão pela qual requer a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional.

Admitido o recurso especial da parte autora (ID 221958906).

O recurso especial foi conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, tendo sido interposto agravo em recurso especial, o qual, após reconsideração, levou o Relator, Ministro Teodoro Silva Santos, a dar parcial provimento ao recurso especial da parte autora, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que complemente o julgamento dos embargos de declaração, de modo a sanar a omissão apontada no recurso integrativo e reconhecida neste decisum, concernente à alegação de especialidade do período controvertido, restando prejudicado o recurso quanto ao mais (ID 353094389, p. 53-57).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Diante do quanto decidido pelo C. STJ na r. decisão de ID 353094389, p. 53-57, complemento o julgamento dos embargos de declaração opostos pela autora (ID 141787012), analisando a alegação de especialidade do período laborado na empresa Antibióticos do Brasil Ltda. – ABL (atual sucessora da empresa Lilly do Brasil Ltda.), notadamente quanto ao intervalo remanescente de 01/02/2008 a 27/10/2016.

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade das atividades exercidas no período de 01/02/2008 a 27/10/2016, considerando que, quanto aos demais períodos — de 02/09/1991 a 10/10/2001 — já houve reconhecimento na esfera administrativa do INSS (ID 52348753, p. 22-23), e de 11/10/2001 a 31/01/2008, reconhecido no acórdão (ID 119407404), não tendo havido interposição de recurso.

No tocante ao período de 01/02/2008 a 27/10/2016, observa-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP emitido em 31/03/2017, apresentado na via administrativa (ID 52348753, p. 4-8),indica que a autora exercia funções de natureza administrativa, no cargo de analista financeiro júnior, no setor de ‘finanças’, não registrando exposição a agentes químicos ou outros agentes nocivos, limitando-se a apontar exposição a ruído de 70,3 dB, nível inferior aos limites de tolerância previstos na legislação previdenciária.

A parte autora desempenhou as seguintes atividades administrativas:

O documento técnico, portanto, não confirma a exposição ocupacional a agentes químicos, tampouco demonstra a ocorrência de exposição habitual e permanente a qualquer agente nocivo apto a ensejar o enquadramento da atividade como especial.

A parte autora sustenta, contudo, que a especialidade estaria demonstrada por outros elementos probatórios, notadamente: (i) sentenças proferidas em reclamações trabalhistas individuais propostas por terceiros, nas quais se reconheceu a ocorrência de doença ocupacional ou perda de órgão vital decorrente da exposição a substâncias tóxicas e metais pesados (IDs 52348758 a 52348760); e (ii) decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho (processo no 00284-17.2008.5.15.0126, da 2a Vara do Trabalho de Paulínia/SP – ID 52348761), que reconheceu a existência de grave contaminação ambiental nas instalações industriais da empresa.

No que se refere às sentenças trabalhistas individuais, cumpre reiterar que as decisões proferidas na Justiça do Trabalho não produzem efeito vinculante automático na esfera previdenciária, sobretudo quando proferidas em processos nos quais se examinam controvérsias sob a ótica da responsabilidade civil do empregador. Ainda que nessas demandas tenha sido reconhecido nexo causal entre enfermidade e exposição a agentes químicos, tal conclusão foi alcançada no contexto probatório específico daquelas ações e não substitui a comprovação técnica exigida pela legislação previdenciária quanto às condições ambientais de trabalho da segurada, especialmente quando os documentos técnicos produzidos para fins previdenciários indicam realidade diversa.

Quanto à decisão proferida na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, verifica-se que o provimento jurisdicional reconheceu a existência de grave contaminação ambiental decorrente da atividade industrial desenvolvida pela empresa, impondo diversas obrigações de fazer e não fazer destinadas à reparação dos danos coletivos e à proteção da saúde dos trabalhadores e da comunidade. Com efeito, a decisão coletiva determinou, entre outras medidas, a prestação de assistência médica ampla a trabalhadores e ex-trabalhadores, a criação de fundação voltada ao acompanhamento e tratamento de pessoas potencialmente expostas a agentes tóxicos, bem como o pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Todavia, embora tal decisão judicial revele a existência de problemas ambientais relevantes nas instalações industriais da empresa, não permite concluir, de forma automática, que todos os trabalhadores que prestaram serviços na unidade industrial estiveram efetivamente expostos, de maneira habitual e permanente, a agentes nocivos nos termos da legislação previdenciária.

No caso dos autos, não há elementos que comprovem que a autora, no exercício de suas atividades administrativas no setor de finanças, tenha sido efetivamente exposta, de forma habitual e permanente, aos agentes nocivos apontados na decisão coletiva. A constatação de contaminação ambiental no complexo industrial da empresa não substitui a prova técnica individual exigida pelo regime geral de previdência social, afastando-se, portanto, qualquer presunção de contato direto com agentes químicos presentes no processo produtivo e confirmando que as funções exercidas eram de natureza administrativa, sem risco ocupacional qualificado.

Ressalte-se que os elementos probatórios invocados pela parte autora — notadamente as sentenças trabalhistas e a decisão proferida na ação civil pública — foram expressamente examinados, não se revelando suficientes para infirmar as conclusões extraídas do documento técnico individual constante dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.

Desse modo, a matéria suscitada pela parte embargante foi devidamente apreciada, inexistindo omissão a ser sanada além do esclarecimento ora promovido.

Diante do exposto, em cumprimento à determinação proferida pelo STJ, em sede de rejulgamento de complementação do julgamento dos embargos de declaração opostos pela autora (ID 141787012), acolho em parte os embargos de declaração, apenas para aclarar a fundamentação do voto lançado, sem efeitos infringentes, mantendo, no mais, o voto embargado.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍODO LABORADO EM FUNÇÃO ADMINISTRATIVA. PROVA TÉCNICA INDIVIDUAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DECISÃO COLETIVA E SENTENÇAS TRABALHISTAS. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS.

1.Em cumprimento à determinação do STJ, procedeu-se à complementação do julgamento dos embargos de declaração, analisando a alegação de especialidade do período laborado pela autora, especialmente o intervalo de 01/02/2008 a 27/10/2016, exercendo funções administrativas no setor de finanças.

2.O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indica ausência de exposição a agentes químicos ou outros nocivos, registrando apenas ruído abaixo do limite de tolerância legal.

3.Sentenças trabalhistas individuais e decisão de ação civil pública não constituem prova vinculante de exposição ocupacional individual e não substituem a comprovação técnica exigida pelo regime geral de previdência social.

4. Reconhecimento de tempo especial exige demonstração de exposição habitual e permanente a agentes nocivos no exercício das funções desempenhadas, não se confundindo com risco ambiental genérico.

5. Ausentes elementos probatórios que infirmem as informações do PPP ou demonstrem efetiva exposição da autora a agentes nocivos, mantém-se a conclusão de que o período em questão não se enquadra como especial.

6. Embargos de declaração acolhidos apenas para aclarar fundamentação, sem efeitos infringentes; voto embargado mantido no mais.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em cumprimento à determinação proferida pelo STJ, em sede de rejulgamento, de complementação do julgamento dos embargos de declaração opostos pela autora (ID 141787012), acolho em parte os embargos de declaração, para aclarar a fundamentação do voto lançado, sem efeitos infringentes, mantendo, no mais, o voto embargado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão